Tribunal: TJSP
Processo: 1013974-60.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ção da atividade negocial. Ré que não se inclui na definição de "consumidora final". Período de posse dos contêineres, além do prazo inicialmente contratado, demonstrado nos autos. Sobre-estadia que não tem natureza jurídica de cláusula penal, mas de indenização pela não devolução dos contêineres. Entendimento desta C. Câmara e majoritário deste Eg. Tribunal. Cobrança devida. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013974-60.2017.8.26.0562; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Depósito

Relator(a):

Pedro Paulo Maillet Preuss

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Transporte marítimo. Sobre-estadia de contêineres. Sentença de parcial procedência. Determinação de devolução dos contêineres ainda não restituídos. MM. Juízo a quo que julgou improcedente o pedido de cobrança da sobre-estadia. Insurgência. Cobrança de taxa de sobre-estadia (demurrage). Período de posse dos contêineres comprovado. Sobre-estadia que não tem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Transporte marítimo. Sobre-estadia de contêineres. Sentença de parcial procedência. Determinação de devolução dos contêineres ainda não restituídos. MM. Juízo a quo que julgou improcedente o pedido de cobrança da sobre-estadia. Insurgência. Cobrança de taxa de sobre-estadia (demurrage). Período de posse dos contêineres comprovado. Sobre-estadia que não tem natureza jurídica de cláusula penal, mas de indenização pela não devolução dos contêineres. Inaplicabilidade do CDC. Utilização dos serviços para implementação da atividade negocial. Ré que não se inclui na definição de "consumidora final". Período de posse dos contêineres, além do prazo inicialmente contratado, demonstrado nos autos. Sobre-estadia que não tem natureza jurídica de cláusula penal, mas de indenização pela não devolução dos contêineres. Entendimento desta C. Câmara e majoritário deste Eg. Tribunal. Cobrança devida. Sentença reformada. Recurso provido.